Tribunal: TJMT
Processo: 1006716-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006716-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), CELSO FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.548.791-68 (AGRAVANTE), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (AGRAVADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (PROCURADOR), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS – DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DO VALOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DE MATÉRIA DISCUTIDA NA AÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL PENDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O levantamento imediato dos valores penhorados antes do trânsito em julgado, tem o potencial de causar prejuízos irreversíveis ao devedor, o que não se verifica em relação ao credor, que sem garantir o juízo, deve aguardar a final solução da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CELSO FERREIRA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial Por Quantia Certa no 1003911-65.2021.8.11.0040, manejada em face de RONALDO PADILHA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de levantamento de valores.

Para tanto, aduz o agravante, que não há qualquer óbice para o levantamento dos valores pretendidos nos autos da ação de execução, mormente por inexistir ação de embargos à execução, que tenha atribuído efeito suspensivo à ação principal, se somando a isso, o fato de o direito discutido na lide ser inconteste, não dependendo, portanto, do trânsito em julgado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante se insurge contra a decisão que condicionou o levantamento dos valores penhorados nos autos, na origem, pelo exequente, ao trânsito em julgado da matéria debatida quanto a conexão e litispendência arguida pela parte devedora, ora agravada.

Na espécie, consoante se extrai das informações extraídas dos autos, a ação de execução promovida pelo exequente tem origem no cheque de no 851717, da instituição financeira Banco do Brasil S.A., o qual foi emitido em 30.03.2021, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme documento no id no 54606892.

No curso da lide, por ordem do Juízo da execução, foi bloqueada nas contas bancárias do executado a quantia de R$ 505.445,83 (quinhentos e cinco mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), no mesmo instante em que o devedor suscitou questão de ordem nos autos da ação, em que requereu a extinção do processo em razão da continência, dado o ajuizamento de ação de conhecimento anterior, em outra comarca, em que se discute a inexigibilidade do cheque no 851717.

O Juízo de origem rejeitou a questão de ordem aviada pelo executado, sendo em seguida a matéria esgrimada submetida a este Tribunal, por meio do recurso de agravo de instrumento no 1013374-54.2021.8.11.00000, ao qual foi negado provimento, mantendo-se incólume a decisão de base.

Após, a parte recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, sendo o Recurso Especial recebido sem efeito suspensivo, porém, ainda pendente de exame do seu mérito.

Assim, percorridas essas minúcias do processo, percebe-se que até o presente momento a parte devedora não obteve o almejado reconhecimento da conexão e litispendência, o que, contudo, não esvazia a cautela adotada pelo juízo de origem quanto à prematura liberação dos valores penhorados.

O levantamento imediato dos valores penhorados antes do trânsito em julgado, tem o potencial de causar prejuízos irreversíveis ao devedor, o que não se verifica em relação ao credor, que sem garantir o juízo, deve aguardar a final solução da lide.

Afinal, eventual demora para a resolução das questões pendentes, não acarretaria maiores prejuízos ao credor, na medida em que montante integral da dívida já se encontra salvaguardado em conta judicial.

Nesse sentido orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - RECURSO PENDENTE. Ainda que se trate de execução definitiva, estando pendente de julgamento recurso em que o executado sustenta a inaplicabilidade da multa diária exequenda, deve-se aguardar o trânsito em julgado do feito para que seja expedido o alvará para o levantamento das importâncias depositadas em juízo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.074153-8/001, Relator (a): Des. (a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2019, publicação da súmula em 25/10/2019)

Assim, por medida de prudência, convém aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial, sendo medida de rigor, a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022